Tribunal: TJES
Processo: 5000404-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000404-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VITOR JOSE PEREIRA SANTANA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
O Requerente é correntista do banco réu e alega que no dia 27/11/2021 sofreu sequestro, quando foi obrigado a realizar diversas transferências eletrônicas via PIX.

Afirma que algumas transações foram recusadas automaticamente pelo banco réu, bem como os valores de algumas transações foram estornadas para sua conta, ficando pendente os valores de duas transações de R$ 4.999,96 e R$ 4.999,97, entretanto apesar de ter procurado o Requerido para obter o reembolso de forma extrajudicial, não logrou êxito. Diante disso, pleiteia a restituição dos valores das transações e danos morais.

Em sede de sentença: ACOLHEU os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO o BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar a VITOR JOSE PEREIRA SANTANA o valor de: a. R$ 9.971,09 (nove mil novecentos e setenta e um reais e nove centavos). a título de danos materiais com correção monetária, desde 27/11/2021 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b. R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 3038550) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente que fosse extirpada a condenação referente aos danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser parcialmente mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais, subsidiariamente para que seja extirpada a condenação referente aos danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, não cabe discutir se a instituição financeira apresenta ou não responsabilidade pelo sequestro-relâmpago ocorrido no caso concreto, que é questão de segurança pública, mas, sim, a adequação e segurança dos serviços bancários por ela prestados, mais especificamente o de realização de transações por meio do PIX.

As operações questionadas foram feitas mediante violência ou grave ameaça, uma vez que o usuário da conta foi vítima de sequestro relâmpago e se apresentam discrepantes do seu perfil de utilização. Chama atenção o fato de duas transações terem sido recusadas pelo banco réu, sendo as demais autorizadas, não tendo a Requerida demonstrado a contento o fato de terem liberado as transferências de valores fora do padrão habitual de movimentação do cliente, mesmo depois de recusar duas transações em curto período de tempo.

Assim, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada no quesito do dano material, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No entanto, a respeito do dano moral sofrido, entendo que não deva prosperar, tendo em vista que este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano capaz de atingir direito da personalidade daquele que o sofreu e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado.

O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

No caso, em que pese os transtornos suportados pelo Recorrido, não fora demonstrado que houve ofensa a direitos de personalidade ou à honra subjetiva por ato praticado pela instituição financeira.

Assim, diante da ausência de requisitos legais, afasto a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação referente aos danos morais e para manter incólume a sentença guerreada nos demais aspectos. Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.